Tribunal: TJMT
Processo: 1000163-33.2020.8.11.9005
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL QUE RECEBEU PROCESSO DE COMPETÊNCIA DECLINADA DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, AMBOS DA COMARCA DE CUIABÁ. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO DE FATURA. FATURAS REFERENTES A MESES DIVERSOS. PROLAÇÃO DE SENTENÇA EM UM DOS PROCESSOS. PERDA DE OBJETO.
Existe conflito de competência quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, art. 66, II do CPC.
Causa de pedir das demandas são referentes a revisão de fatura, contudo possuem meses diversos, o que acarreta provável causa de prejudicialidade.
Impossibilidade de reunião dos processos quando um deles já houver sido sentenciado, art. 55, § 1o CPC.
Perda de objeto do conflito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LOURDES LIMPIA CONCEPCION PEREZ GUSMAO DE ANUNCIACAO - CPF: 537.705.101-78 (EXCIPIENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EXCEPTO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTO O CONFLITO DE COMPETÊNCIA POR PERDA DO OBJETO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020